Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-16.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005026-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA CREUNICE LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 615.977.161-20 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO PRESCRITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), declarando a inexigibilidade do débito e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção do nome da autora no SCR, referente a um débito prescrito, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; (ii) definir se a existência de anotações preexistentes legítimas afasta a condenação por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) tem natureza de cadastro restritivo, sendo indevida a manutenção de restrição após a prescrição do débito, nos termos do art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC e da Súmula 323 do STJ.

4. No caso concreto, o banco manteve a inscrição do nome da autora por mais de cinco anos, tornando indevida a restrição.

5. Contudo, verificou-se a existência de anotações preexistentes legítimas nos cadastros de proteção ao crédito, oriundas de outros credores, sem comprovação de sua irregularidade, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.

6. Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, a existência de registros anteriores legítimos impede a configuração do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida no SCR referente a débito prescrito configura ato ilícito, salvo quando houver anotações preexistentes legítimas nos cadastros de proteção ao crédito.

2. A existência de registros anteriores legítimos afasta a indenização por danos morais, conforme disposto na Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385; AgRg no REsp 1450391/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014; AgRg no AREsp 572.343/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02/12/2014, DJe 15/12/2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO DE Nº 1005026-16.2024.8.11.0041.

Apelante: BANCO PAN S/A.

Apelado: MARIA CREUNICE LEANDRO DE OLIVEIRA.

______________________________________________________________

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, de n. 1005026-16.2024, ajuizada por MARIA CREUNICE LEANDRO DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais, e assim, determinou a exclusão do nome da requerente junto ao Banco Central referente ao débito discutido nos autos. Declarou a inexigibilidade do título objeto da ação e condenou o requerido ao pagamento do quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso.

Por consequência, condenou o Banco Pan ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado, o Banco apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude que pudesse justificar a reparação por dano moral.

Fala que, devido a existência de anotação preexistente, deve ser aplicada ao caso a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas narrativas postula para que a condenação correspondente seja afastada ou reduzida para um patamar proporcional e razoável.

Ao final, aduz que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 276605901.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, narrando que teve seu nome inscrito indevidamente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pelo Banco réu, no campo “em prejuízo”, referente a um débito prescrito no valor de R$ 4.658,84, datado de 12/2018.

A sentença, contra a qual se insurge a parte requerida, julgou procedentes os pedidos iniciais, conforme relatório.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como consabido, o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a manutenção indevida de restrição gera dano moral in re ipsa ao consumidor, salvo se houver demais anotações preexistentes legítimas.

No caso, restou comprovado que o Banco Pan manteve indevidamente o nome da autora no SCR referente a um débito já prescrito em 12/2023, nos termos do art. 43, §§ 1º e 5º do CDC. Aplica-se, portanto, a Súmula 323 do STJ, que autoriza apenas a manutenção da inscrição de débitos não prescritos no cadastro por até 5 anos, “in verbis”:

Súmula n. 323: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução. (Súmula n. 323,

Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 16/12/2009, DJ de 05/12/2005, p. 410.)

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré ora apelante, que falhou na prestação de serviços ao manter o nome da requerente inscrito no Sistema de Informações ao Crédito – SCR, por mais de 05 (cinco) anos.

Com efeito, no que diz respeito aos danos morais objeto de irresignação recursal, verifica-se que não restou caracterizada, no caso.

É que, da análise minuciosa dos autos, máxime do documento acostado ao id. de n. 276605879 (histórico de ocorrências extraído do banco de dados do SCPC), verifica-se que, além do apontamento impugnado que, embora levado à efeito em 12/2018, tornou-se indevido somente em 12/2023 devido à prescrição, a recorrida possuía outras anotações lançadas pelo Banco Bradesco S/A, Casa Bahia, Cartão Calcard, Vuon Card e Banco CSF AS Atacadão, datadas dos meses de abril, junho, julho, agosto, novembro e dezembro de 2023, respectivamente.

Cumpre esclarecer que, apesar da apelada alegar que as mencionadas inscrições se encontram sub judice, ela não colacionou qualquer documento hábil, que pudesse comprovar a aludida afirmação.

Desse modo, estando o nome da requerente inserido no cadastro de negativação ao crédito, em decorrência de dívida pretérita a que reconhecidamente indevida, é incabível a condenação por danos morais.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Superior:

Súmula 385/STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. [...]. 2. Nos termos do enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1450391/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 572.343/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 15/12/2014).

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da casa bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025